Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707258-61.2018.8.07.0020 APELANTE: ADAIR MACHADO DE MIRANDA, MIRANDA E BATISTA COMERCIO LTDA - ME, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: SELMA MACHADO LOPES, ADAIR MACHADO DE MIRANDA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, MIRANDA E BATISTA COMERCIO LTDA - ME DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se a autora/apelada para se manifestar sobre a petição de id 45778784 e id 45974710. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR